Tribunal: TJPA
Processo: 0810882-96.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810882-96.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: IVANILDA CASTRO COSTA, M. C. D. M.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU QUE O DESCONTO CONTRA O QUAL A PARTE SE INSURGE REFERE-SE À EMPRÉSTIMO FIRMADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM SENHA/BIOMETRIA POR PARTE DA APELADA. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM A AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS E JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO.

I -
Analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado por meio da utilização do cartão com senha/biometria por parte da Apelada.

II -
Também há nos autos o comprovante da disponibilização do valor contratado, bem como a utilização do valor obtido mediante empréstimo, o que leva a crer que efetivamente houve a contratação.

III - Os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0810882-96.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO:
IVANILDA CASTRO COSTA

ADVOGADO:
CARLANDY CAROLINE CASTRO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
IVANILDA CASTRO COSTA
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou foi surpreendida com descontos em seu benefício, momento em que teria descoberto a existência de um empréstimo realizado em seu nome, sendo que nunca contratou referido serviço bancário.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou procedente a pretensão, declarando a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$5000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Banco interpôs recurso de Apelação sustentando a reforma da sentença, em razão da existência de contrato efetivamente firmado pela Apelada por meio de seu cartão bancário, com o uso da senha.

Demonstrou que os valores foram disponibilizados, bem como devidamente utilizados pela Apelada.

Em suas Contrarrazões a Apelada afirmou que por ser pessoa idosa e de pouca instrução escolar, aceitou ajuda de duas mulheres que disseram ser funcionárias do Banco, que acredita ser a Denise Macedo Pereira e Poliana Oliveira de Castro Theod, que aparece no extrato juntado no recurso de apelação, pois a mesma não fez nenhuma transferência para as mesmas e não sabia que estas haviam solicitado os tais empréstimos transferidos para suas contas pessoais, e nem sabia de tais transferências.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0810882-96.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO:
IVANILDA CASTRO COSTA

ADVOGADO:
CARLANDY CAROLINE CASTRO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
IVANILDA CASTRO COSTA
.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado por meio da utilização do cartão com senha/biometria por parte da Apelada.

Também há nos autos o comprovante da disponibilização do valor contratado, bem como a utilização do valor obtido mediante empréstimo, o que me leva a crer que efetivamente houve a contratação.

Ressalto que apenas em sede de Contrarrazões a Autora mudou a tese, agora tentando afirmar que, de fato o valor fora debitado em sua conta e que supostamente teve a ajuda de duas pessoas, caindo em um golpe e tentando afirmar que o ônus seria do banco de acostar as filmagens.

Ocorre que se trata de uma clara inovação, diante dos fatos trazidos pelo Banco Apelante, nem tendo como se exigir tais filmagens em sede recursal, posto que tal situação não fora sequer ventilada no primeiro grau.

Deste modo, entendo que houve a efetiva contratação do serviço, o que me leva a crer que os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença em todos os seus termos e julgar totalmente improcedente a ação, invertendo com isso o ônus sucumbência, sendo que a cobrança permanecera suspensa no prazo legal, por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/10/2024